Tribunal: STF
Processo: RE 95742
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. EMPREGADO DE AUTARQUIA. NÃO SE
BENEFICIA DE CLAUSULAS DOS DISSIDIOS COLETIVOS, OS QUAIS SÃO
APLICAVEIS SOMENTE AS EMPRESAS PUBLICAS E AS SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA, NOS TERMOS DO ART-170, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO. OS AUMENTOS
SALARIAIS DE EMPREGADOS DE AUTARQUIAS SÃO EXCLUSIVAMENTE OS
CONCEDIDOS POR LEI.